Tribunal: TCU
Processo: 020.479/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9825/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.479/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Davina Santos Alves de Souza (XXX.716.614-XX); Eliane Amara Ribeiro Victer (XXX.562.047-XX); Jorge Ricardo Ribeiro (XXX.681.527-XX); Jurema Mattos de Souza (XXX.656.437-XX); Lenita Rodrigues da Silva de Oliveira (XXX.345.117-XX); Maria Auxiliadora Ramos da Silva Moura (XXX.492.337-XX); Maria Galba da Silva Fabricio (XXX.147.534-XX); Paola Cristina Silva de Oliveira (XXX.155.967-XX); Silvia Silva de Oliveira (XXX.036.787-XX); Sonia Regina Goncalves de Souza Moura (XXX.060.507-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.